Tribunal: TJSP
Processo: 3002963-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento - funcionalismo – servidores estaduais – cumprimento de sentença - percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – limites objetivos do título executivo - término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória (RE no

Ementa:
Agravo de instrumento - funcionalismo – servidores estaduais – cumprimento de sentença - percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – limites objetivos do título executivo - término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória (RE no 561.836, com repercussão geral – tema no 05) – impossibilidade de análise – inteligência dos arts. 502, 507 e 508 do CPC - matéria passível de arguição em sede de defesa na fase de conhecimento – violação à coisa julgada – precedentes deste E. Tribunal – regularidade do incidente – necessidade de apuração do valor devido – decisão reformada em parte para acolher parcialmente a impugnação – recurso parcialmente provido